Tribunal: TJES
Processo: 0000516-80.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-80.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEDRICK VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000516-80.2023.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SEDRICK VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP.
IMPRESCINDIBILIDADE APENAS EM CASO DE DÚVIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA AUTORIA PRODUZIDAS EM JUÍZO
. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 3. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CP) OU ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO GRAVE (ART. 157, § 3º, I, CP). IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS FURANDI
E
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADOS. 4. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). O recurso suscita preliminar de nulidade do reconhecimento
feito na delegacia
(art. 226, CPP) e, no mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória (com desconsideração dos depoimentos policiais), a desclassificação da conduta para lesão corporal ou roubo qualificado pela lesão grave, e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta a nulidade do processo. (II) Verificar a suficiência probatória para a condenação. (III) Estabelecer se a conduta configura tentativa de latrocínio, ou se impõe a desclassificação para as condutas previstas no art. 129, CP, ou no art. 157, § 3º, I, CP; (IV) Analisar
a viabilidade do
deferimento do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (AgRg no HC 721963) entende que as formalidades do dispositivo são impositivas apenas quando há dúvida sobre a identificação. No caso, a vítima realizou uma identificação certa e inequívoca em juízo, amparada por robustas provas circunstanciais, notadamente o depoimento do policial militar que abordou o réu momentos antes do crime, constatando que ele vestia os exatos trajes e adereços descritos pela vítima. A condenação não se funda exclusivamente no ato inquisitorial.

No mérito, a autoria e a materialidade estão comprovadas. Conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC n. 815.812/SP), o depoimento de agentes públicos é meio de prova idôneo, sobretudo quando congruente com os demais elementos dos autos e ausente qualquer indício de imparcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar o contrário.

Os pedidos de desclassificação são infundados. O
animus furandi
restou demonstrado pela vítima, que afirmou em juízo que os agentes anunciaram o assalto "querendo 'tomar' as coisas deles". O
animus necandi
, de igual f
or
ma, é inequívoco, pois o apelante efetuou múltiplos disparos contra as vítimas para viabilizar a subtração. O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias (falha da arma e fuga ao hospital), configurando a tentativa de latrocínio.

O pagamento das custas é uma obrigação legal (art. 804, CPP). A análise da hipossuficiência para fins de suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC) ou isenção é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, foro competente para aferir a real situação financeira do condenado após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inobservância estrita das formalidades do art. 226 do CPP não enseja a nulidade do feito quando a identificação do réu, realizada em juízo, é certa, inequívoca e corroborada por provas circunstanciais independentes.

O depoimento de policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando coerente com o acervo probatório e ausentes indícios de parcialidade.

Configura tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) a conduta do agente que, com
animus furandi
e
animus necandi
, efetua disparos de arma de fogo contra a vítima para subtrair seus bens, não consumando a morte por circunstâncias alheias (como a falha da arma).

A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 14, inciso II (Código Penal - CP)

Art. 129 (CP)

Art. 157, § 3º, incisos I e II (CP)

Art. 226 (Código de Processo Penal - CPP)

Art. 804 (CPP)

Art. 98, § 3º (Código de Processo Civil)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 721.963/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 13/06/2022.

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000516-80.2023.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SEDRICK VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SEDRICK VENANCIO DA SILVA em face d
e
sentença da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 30 de maio de 2023, por volta das 12h00, em Vila Valério/ES, o
apelante
, em comunhão de desígnios com um terceiro não identificado, teria tent
ado
subtrair uma motocicleta pertencente à vítima José Nogueira da Silva, que estava na companhia da vítima Reinaldo Soares de Almeida,
sendo
que, quando a vítima José acelerou a motocicleta para fugir, o denunciado teria efetu
ado
vários disparos, atingindo-o. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias, incluindo a falha da arma em novos disparos e a fuga das vítimas para o hospital.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões de apelação, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento extrajudicial. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas, desconsidera
ndo-se
os depoimentos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP) ou para roubo qualificado pela lesão grave (art. 157, § 3º, I, CP). Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer (Id. 16476638), a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias opin
a
pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

Em sede preliminar, a defesa pugna pela nulidade do processo, alegando que o reconhecimento do apelante em sede policial violou as formalidades do art. 226 do CPP.

É certo que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela necessidade de serem observados os procedimentos inscritos no artigo 226, do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoa. Ocorre, contudo, que as formalidades, na prática, somente se mostrarão impositivas quando a vítima ou testemunha tiver dúvidas sobre a identificação do agente.

Se, por outro lado, não existir incerteza a respeito da exata identificação do suspeito, poderá ser feita sua indicação direta (identificação), à míngua do rito legal do artigo 226, do CPP (Nessa linha: AgRg no HC 721963, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, de 13/06/2022).

Na espécie, a situação fática se amolda a esta distinção. A vítima Reinaldo Soares de Almeida apresentou descrição bastante consistente e detalhada do réu. Em juízo, confirmou que o indivíduo que atirou era "moreno, forte, usava uma corrente grossa no pescoço, relógio, estava sem camisa". A vítima José Nogueira, por sua vez, mencionou que o réu possuía uma "tatuagem no rosto".

Crucialmente, a descrição fornecida pela vítima Reinaldo ("sem camisa", "cordão grande" e "relógio") foi corroborada de forma independente pelo policial militar Gilcemir Wolkartti. Este relatou em juízo que,
momentos antes
do crime, na mesma região, abordou o ora apelante, o qual se encontrava exatamente nas mesmas condições: "sem camisa, usando um cordão com pingente comprido e um grande relógio" , conduzindo uma motocicleta verde "deteriorada" — veículo também descrito pela vítima Reinaldo.

Não se trata, portanto, de um reconhecimento duvidoso, mas de uma
identificação
certa, realizada pela vítima "sem sombra de dúvidas" e confirmada em juízo, amparada por robustas provas circunstanciais que a antecederam.

Ademais, vale pontuar que a condenação não se funda
exclusivamente
no ato inquisitorial. Ela está lastreada em elementos probatórios independentes, notadamente o reconhecimento em juízo e o depoimento policial que situa o réu (com as vestes e adereços descritos) na cena do crime, momentos antes de sua prática.

Rejeito a preliminar.

Passando à apreciação do mérito da interposição, contato que a defesa pugna pela absolvição, alegando fragilidade probatória e requerendo a desconsideração dos depoimentos policiais, por suposto “conflito de interesses”.

Conforme detalhado no tópico anterior, a autoria está comprovada pelo reconhecimento judicial e pelas robustas provas circunstanciais. Para evitar repetições desnecessárias, remeto à descrição fática mencionada acima.

A alegação de imprestabilidade dos depoimentos policiais carece de amparo legal. A
liás, o que se verifica é o contrário.
O
entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, o apelante requer a desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP) ou roubo com lesão grave (art. 157, § 3º, I, CP) . Para tanto, alega ausência de
animus furandi
(intenção de roubar) e
animus necandi
(intenção de matar).

As teses, claramente, não se sustentam.

O
animus furandi
restou cabalmente demonstrado. A vítima Reinaldo foi enfática ao afirmar em juízo que os indivíduos se aproximaram em uma moto verde “e já chegaram atirando querendo 'tomar' as coisas deles”. A vítima José confirmou que a abordagem se deu quando pararam a motocicleta para consultar o GPS.

O
animus necandi
, necessário à configuração do latrocínio, também é inequívoco. O apelante efetuou
vários disparos
de arma de fogo contra as vítimas. A vítima José Nogueira, atingida no antebraço, foi categórica ao afirmar em juízo que o réu “tentou efetuar outros novos disparos, no entanto a arma de fogo aparentemente parou de funcionar”.

O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente (a falha da arma e a fuga das vítimas para o hospital).

A conduta de efetuar múltiplos disparos contra as vítimas para viabilizar a subtração da motocicleta caracteriza, sem sombra de dúvidas, a tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP).

Nego, pois, os pedidos de desclassificação.

Impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.